Tribunal: TJMT
Processo: 1031737-68.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031737-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 20.549.824/0001-22 (APELANTE), DIEGO MANTOVANI - CPF: 036.572.899-33 (ADVOGADO), ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 973.621.402-82 (APELADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), DAIANE CRISLAINE CANDIDO - CPF: 024.895.881-09 (APELADO), GIACOMO LUIZ TONIAL - CPF: 326.225.298-05 (APELADO), GISELE AGOSTINI FRAGERI - CPF: 018.402.721-71 (APELADO), GUSTAVO DE DAVID CRISTOVAO - CPF: 033.537.521-96 (APELADO), IAN RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 016.477.891-84 (APELADO), LEONARDO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 025.313.271-18 (APELADO), MONICA MAYUMI AMORIM YOSHIMURA - CPF: 727.945.181-00 (APELADO), RONAN DJAVIER ALVES OLIVEIRA - CPF: 027.962.921-42 (APELADO), ELIANE SOLANGE DE SOUZA PIRES - CPF: 536.367.321-53 (APELADO), ALEXANDRE KAZUMI LEITE TOGOE (APELADO), RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO - CPF: 019.051.441-80 (APELADO), OTAVIO AUGUSTO GOES FERNANDEZ - CPF: 005.562.331-07 (APELADO), BRUNA FARIA OLIVEIRA (APELADO), ALEXANDRE POZZOBOM GRANDO - CPF: 003.547.611-70 (APELADO), VINICIUS GATTO CAVALCANTE OLIVEIRA - CPF: 026.222.711-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO – PARCELA DEVIDA AO SÓCIO PARTICIPANTE, ATRELADA À PRODUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – ANÁLISE QUE TANGE AO SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 363 DO STJ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO – DESCABIMENTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
AD CAUSAM –
REJEIÇÃO – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – COBRANÇA DE PARCELA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO OCULTO QUE DISPENSA PRÉVIO AJUSTE EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – RECEBIMENTO ATRELADO À PRODUTIVIDADE – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS – COMPROVAÇÃO POR MEIO DO CARTÃO DE PONTO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS PROFISSIONAIS – DOCUMENTO APRESENTADO EM GRAU RECURSAL QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA A APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– JUSTA CAUSA EVIDENCIADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.014 DO CPC – CONDENAÇÃO MANTIDA, COM ADEQUAÇÃO DE QUE OS VALORES SERÃO APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, DE ACORDO COM OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADO POR CADA UM DOS AUTORES – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PARA APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de cobrança decorrente de descumprimento contratual de sociedade em conta de partição, quando não houver elementos suficientes para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o pedido de realização do depoimento pessoal das partes e de prova pericial se fazem despiciendos frente a todo o contexto fático-probatório coligido aos autos.

O Juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir sua realização se constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, como no caso em apreço, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais.

É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

São legítimos para ocupar o pólo ativo da ação de cobrança os sócios participativos da empresa que, diante do inadimplemento contratual por parte da sócia ostensiva, buscam o recebimento dos valores devidos, a ponto de que também evidenciada a legitimidade passiva desta última para o litígio.

A cobrança de parcela relativa à participação do sócio oculto dispensa prévio ajuste em ação de prestação de contas, quando as partes, dentro dos limites da autonomia de vontade, houveram por bem definir um valor certo de retorno dos investimentos feitos pelos sócios ocultos, o que é plenamente válido.

Escorreita a sentença ao condenar a empresa ao pagamento da participação dos lucros devidos aos sócios ocultos, por força da sociedade em conta de participação, visto que a condição a que sujeita a remuneração deste último foi verificada.

Considerando que a parte foi representada em audiência por procurador com poderes para transigir e dar quitação, descabe a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme autoriza o artigo 334, § 10, do CPC.

Não há fundamento para cogitar da aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé aos apelados, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA – ME, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1031737-68.2018.8.11.0041, Código: 10700201, ajuizada em seu desfavor por ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS e outros, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento de R$448.000,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil reais), pelos serviços médicos prestados, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Determinou, ainda, a expedição de ofício ao Estado de Mato Grosso para que proceda ao depósito do valor complementar, no montante de R$82.080,00 (oitenta e dois mil e oitenta reais) (Id. 15687256).

Em suas razões, de Id. 15687259, a apelante aduz, preliminarmente, que teve o seu direito de defesa cerceado por conta do julgamento antecipado da lide.

Refere que após a impugnação à contestação, o Magistrado
a quo
não abriu prazo para as partes se manifestarem sobre as provas que desejavam produzir, proferindo a sentença.

Discorre sobre a necessidade da produção de prova testemunhal, da qual se valeria para comprovar que nem todos os apelados realizaram os plantões objeto da cobrança e, mesmo os que realizaram, fizeram em tempo inferior ao indicado na inicial. Afirma, ainda, que mediante perícia contábil comprovaria o excesso contido na ação de cobrança.

Consigna, ainda, que a nulidade da sentença decorre também da ausência de fundamentação sobre todas as teses defensivas, bem como que o Juízo
a quo
não apreciou a tese defensiva, onde restou explicado que os apelados não eram meros prestadores de serviços, e sim sócios da empresa, recebendo lucro conforme seu trabalho, ou seja, os lucros da empresa seriam distribuídos proporcionalmente aos plantões realizados e como tal, participam dos lucros e dos prejuízos.

Assim, requer, preliminarmente, que seja anulada a sentença e determinada a remessa dos autos ao Juízo Singular, para que oportunize as partes a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial prova testemunhal e depoimento pessoal dos apelados, e proceda a análise de maneira concreta todas as teses defensivas

Sucessivamente, requer seja declarada a ilegitimidade ativa e passiva
ad causam
, sob o argumento que os apelados na qualidade de sócio participantes não podem ajuizar ação de cobrança, cuja legitimidade em uma sociedade em conta de participação é apenas do sócio ostensivo e, ainda, pelo fato de não ter responsabilidade pela inadimplência do Estado quanto ao repasse dos valores provenientes dos serviços médicos. Protesta pela extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Afirma que os sócios confessaram na inicial que recebiam os valores a título de pró labore e não RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo) pelos plantões realizados na medida em que a empresa recebia os valores repassados pelo Estado do Mato Grosso.

Afirma, ainda, que é descabida a alegação de

que a empresa teria recebido valores do Estado e não repassado aos sócios a título de distribuição de lucros, sendo que o próprio Juízo bloqueou créditos referente aos valores que o ente estatal devia a apelante, comprovando assim, que o Estado estava inadimplente junto a empresa e que não há como repassar aquilo que não foi pago.

Discorre sobre a necessidade de aplicação da multa de ato atentatório à dignidade da justiça aos apelados, no patamar de 2%, uma vez que no mandado de citação distribuído às partes constou expressamente tal advertência e dos 17 (dezessete) apelados somente 06 (seis) compareceram na audiência, sendo que 11 (onze) deles não apresentaram justificativa

Alega que não ficou comprovado nos autos que os apelados efetivamente teriam feito os plantões, para terem direito à distribuição de lucros dos meses de maio, junho e julho de 2018, não se prestando para tanto as planilhas produzidas unilateralmente, sem o mínimo de autenticidade ou validade jurídica, sem indicação do nome completo, sem a assinatura da empresa e dos apelados, o que inviabiliza a identificação dos envolvidos e a sua utilidade como prova

Assevera que não se tratando de mera prestação e serviços de autônomo e sim de uma relação societária, onde os sócios somente recebem o lucro pactuado após a empresa ser paga pelo devedor, assumindo os sócios o risco do empreendimento.

Quanto ao mérito requer o provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de julgar totalmente improcedente os pedidos vertidos na inicial, de modo que sejam liberados os valores bloqueados nos autos primeiramente à apelante e, depois de recolhidos os impostos e confeccionada a contabilidade da empresa de forma lícita, então sejam distribuídos os lucros aos apelados, se existentes, Requer, ainda, a condenação dos apelados ao pagamento da verba honorária sucumbencial e da multa de ato atentatório à dignidade da justiça no patamar de 2%.

Os apelados ofertaram as contrarrazões, no Id. 15687264, por meio das quais juntaram documentos e protestaram pelo desprovimento do recurso.

A parte adversa, devidamente intimada, apresentou impugnação no Id. 26442451, para que sejam desconsiderados os documentos apresentados com as contrarrazões, por força da preclusão. Sucessivamente, caso aceitos, pugna pelo retorno dos autos à origem para nova decisão com base nos documentos, sob pena de supressão de instância. Ao final, reclama a condenação da apelada nas penas da litigância de má-fé.

Em petição de Id. 42235970, a apelante requer, ainda, seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, argumentando que por se tratar a controvérsia de relação de trabalho a competência é da Justiça Especializada. A apelada, por sua vez, no Id. 43739956, requer a aplicação da Súmula 363 do STJ ao caso, a fim de que seja rechaçada a pretensão.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação objetivando a reforma da r. sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada contra a apelante, a fim de condená-la ao pagamento das obrigações ajustadas em contrato de sociedade em conta de participação celebrado entre as partes, referente aos serviços médicos de plantões prestados nos meses de maio, junho e julho de 2018, pelos apelados.

Pois bem.

Da Competência da Justiça Estadual.

A apelante, depois de ofertar o vertente recurso, atravessou petição no de Id. 42235970, sustentado a incompetência da Justiça Estadual para julgar e processar a ação, por se tratar a controvérsia de relação de trabalho, cuja competência é absoluta da Justiça Especializada.

Todavia, improcede tal alegação. A uma, porque inexiste relação empregatícia entre as partes, ou seja, não ficou comprovado e sequer alegado a existência dos pressupostos da relação jurídica estampados no art. 3º da CLT, a duas, porque a análise tange ao simples descumprimento contratual, tendo em conta que os apelados, médicos na condição de sócios participantes da sociedade, pretendem receber o que foi ajustado no contrato
sub judice
.

Ademais, o contrato de sociedade firmado entre os médicos apelados e a empresa apelante não apresenta vícios formais ou de declaração de vontade (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude), à luz dos arts. 138 a 165 do Código Civil. Logo, perfeitamente válido, já que celebrado por agentes capazes, na forma prescrita em lei e com objeto lícito e possível (art. 104 do CC). Daí que a manifestação de vontade deve subsistir, atendendo à intenção nela consubstanciada, interpretando-se conforme a boa-fé e os usos do lugar da celebração (arts. 110, 112/114 do CC), na medida em que inexistiu qualquer transgressão às normas de regência da sociedade em conta de participação (art. 991 a 996 do Código Civil).

Ademais, a
affectio societatis
, que faz convergir a intenção e vontade dos sócios se unirem em sociedade, com interesses e fins comuns, igualdade, direitos recíprocos e compartilhamento de lucros e perdas, como demonstrado nos contratos trazidos aos autos, não se coaduna com o contrato de trabalho em que preponderam a subordinação e a autoridade de uma das partes.

Importa, registrar ainda, que a própria apelante em todo o curso da demanda confirmou que os autores eram sócios da empresa, sendo nítida a relação jurídica entre as partes. Assim, com relação aos médicos, são válidos os contratos civis celebrados, quando não identificadas as condições que denunciem o vínculo empregatício.

Por estes fundamentos, reconheço a Justiça Estadual como competente para julgar e processar o presente feito, nos termos da Súmula 363 do STJ.

Em caso análogo decidiu o c. TST:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MÉDICOS CONTRATADOS POR SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO E PESSOA JURÍDICA. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. Cinge-se a controvérsia acerca da forma de contratação de médicos por sociedade em conta de participação, e posteriormente por pessoa jurídica, para os serviços médicos pelo Check Up Hospital Ltda.
O Tribunal Regional, por maioria, reformou a sentença, por entender que

"são válidos os contratos civis celebrados, não se identificando condições que denunciem o vínculo empregatício" (pág. 1310), diante da ausência de comprovação da subordinação.
Assim,
não estando comprovada a subordinação jurídica dos médicos contratados pelo hospital reclamado, não há elementos suficientes para reconhecer o vínculo de emprego, previstos no artigo 3º da CLT,
mantendo-se a decisão regional acerca de se tratar de relação cível e não de emprego.
Óbice da Súmula 126 do TST. Recurso de revista não conhecido. [...]” CONCLUSÃO: Recurso de revista integralmente não conhecido.
(TST - RR: 117700520135110001, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 20/02/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 22/02/2019)

Do cerceamento ao direito de defesa.

Em seguida, a apelante assevera que a sentença é nula porque não teve a oportunidade de realizar a prova testemunhal e pericial.

Como é sabido, o cerceamento do direito de defesa consiste na diminuição ou supressão de direitos ou garantias legais da parte, retirando ou dificultando a defesa.

Nos termos do art. 370 do Diploma Processual Civil, compete o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização das provas que entender necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.

Desse modo, a produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o magistrado quando do julgamento da demanda, todavia deve-se observar que o juízo de utilidade e necessidade fica a cargo do juiz, de maneira a resultar no equilíbrio entre a celeridade e a segurança jurídica.

Considerando que, na hipótese, o magistrado constatou a presença de elementos suficientes para elucidar os fatos narrados, de modo que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa em decorrência da ausência de realização de depoimento pessoal e prova pericial.

Por outro lado, para que se reconheça o cerceamento do direito de defesa, em virtude do julgamento antecipado, seria necessário que houvesse a demonstração da imprescindibilidade da prova requerida para a efetiva prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso em apreço.

Em caso de antecipação do julgamento por conta de desnecessidade de produção probatória, o Superior Tribunal de Justiça esposou entendimento no sentido de que ao julgador é assegurada a livre apreciação das provas, podendo dispensá-las se já firmado o seu convencimento.

Neste sentido:

“[...] 4. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela necessidade ou desnecessidade da produção de provas periciais, testemunhais e documentais. Nesse sentido: AgRg no AREsp. 836.916/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.3.2016; AgInt no AREsp. 838.346/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2016 . 5. Agravo Regimental do SEMAE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no AREsp 428.762/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Com tais considerações, rejeito a presente preliminar.

Da ausência de fundamentação.

A apelante deduz, ainda, que há nulidade da sentença por ausência e deficiência de fundamentação.

Da mesma forma, a pretensão não merece amparo.

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Lendo a sentença em sua íntegra, verifico que a Julgadora
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento, atendendo às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil. Mencionou os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Portanto, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu. III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento nº 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTA C MARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso).

Da ilegitimidade passiva e ativa
ad causam.

A questão da legitimidade ativa e passiva se confunde com a defesa de mérito, mas o argumento apresentado pela apelante não prospera.

Do descumprimento contratual.

Os autores, ora apelados, alegam em síntese que são sócios da empresa apelante e que trabalhavam em regime de plantão de 12 horas, recebendo para tanto a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Relatam que sempre recebiam os valores correspondentes aos plantões na medida em que os repasses do Estado eram efetuados à empresa, de acordo com o contrato 068/2016. No entanto, a sócia ostensiva da empresa, surpreendentemente removeu todos os participantes do grupo de WhatsApp, e no mês seguinte o Estado informou a rescisão do contrato supracitado, assim, os autores informam que ficaram sem receber pelos plantões dos meses de Maio, Junho e Julho de 2018.

Aduzem que a empresa vem recebendo os valores e continua inadimplente com sua obrigação e por tais razões requer o bloqueio dos valores que a ré tem ainda à receber do Estado e condenação ao cumprimento da obrigação de pagar.

A apelante, em sua defesa, sustenta que
“em qualquer sociedade há divisão de lucros e prejuízos entre seus sócios. Uma situação seria a empresa receber e não distribuir o lucro entre os sócios, daí sim caberia ação de cobrança. Outra situação completamente diversa é a empresa não receber, como aconteceu no presente caso, logo, não há como distribuir um lucro que não existiu e todos os sócios arcam com o prejuízo até a empresa ser paga, essa é a principal diferença entre uma relação de emprego e uma sociedade.”

Confirma, portanto, a relação jurídica e que deixou de efetuar o pagamento do valor cobrado na inicial pelo fato de não ter recebido os valores do Estado, e apenas após receber e fazer o balanço é que seria possível a divisão dos lucros entre os sócios/autores.

Insiste no argumento de que a cobrança depende de prévio ajuste de contas, a fim de se verificar se houve lucro que possa ser repartido entre os sócios.

Todavia, pelas provas produzidas não é isso o que se observa.

Primeiro, a própria apelante confirma a condição de sócios dos apelados na empresa, sendo nítida a relação jurídica entre as partes a ponto de confirmar a legitimidade de ambos para o litígio posto.

Veja que ficou estipulado no Contrato Social de Sociedade em Conta de Participação
sub judice
que, ao sócio ostensivo caberá a administração e gestão da sociedade e aos sócios participantes a prestação de serviços médicos (cláusula terceira) e que os lucros não seriam distribuídos de acordo com percentual do capital integralizado, mas de acordo com produtividade de cada sócio (cláusula nona) (Id. 15687129).

Portanto, a cobrança realizada pelos apelados não é referente ao lucro da empresa, como quer fazer entender a apelante, e sim sobre os trabalhos realizados em plantões médicos, o que não exige o prévio ajuste de contas a fim de apurar a existência de lucros que pudessem ser distribuídos aos sócios ocultos.

Isso porque os lucros apurados com a exploração do objeto da sociedade seriam distribuídos sem respeitar a participação dos sócios na sociedade, mas conforme a produtividade de cada médico.

Aliás, os apelados referem que por cada plantão médico realizado receberiam a quantia de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), sendo que tal valor não foi objeto de impugnação pela apelante, restando, assim, incontroverso que esse é o valor devido.

Sobre esse ponto, veja-se o quanto externado pelo Juízo a quo,
in verbis
:

“
A questão de divisão dos lucros da sociedade em conta de participação não é matéria objeto da ação, e sim alegação da ré em contestação, tese que não se está discutindo nos autos, muito embora tenha sido suscitado pela ré como forma de defesa e justificativa para o não repasse dos valores.

Desse modo, de plano, ressalto que conforme decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Os valores que buscam os autores são referentes ao trabalho por eles desenvolvido, que, segundo eles perfaz a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) por plantão, este valor não foi objeto de impugnação pela ré, assim, resta incontroverso que esse é o valor devido.

Sendo o trabalho desenvolvido regularmente pelos médicos conforme planilha de ID. 15515066 pág. 2 à 32, ID. 15515072, ID. 15515079, não há que se falar em divisão de lucros, e sim em simples pagamento pelo desforço.

A justificativa da ré para o inadimplemento é de que não recebeu os valores do Estado, assim, considerando que os valores se encontram depositados nos autos, não há óbice para o deferimento dos pedidos dos autores, devendo, portanto, ser julgada procedente da demanda.

Conforme já explanado, descabe a alegação de que seria necessária contabilização e divisão de lucros entre os sócios, posto que os autores não buscam a divisão dos lucros, e sim o pagamento pelo trabalho desenvolvido, que de acordo com todo o exposto, não há motivo legítimo para não ser pago, na verdade, o único argumento utilizado pela requerida é referente à pedido diferente, que não é objeto dos autos.”

Sendo assim, forçoso concluir que não era mesmo necessário ajuste prévio para definição de valores ou tampouco de perícia para apurar a existência de lucro, pois as partes, dentro dos limites da autonomia de vontade, houveram por bem definir um valor certo de retorno dos investimentos feitos pelos sócios ocultos, o que é plenamente válido.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sociedade em conta de participação. Parcela devida ao sócio participante. Sentença de procedência. Decisão Mantida. Inexistência de carência de ação. Cobrança de parcela relativa à participação do sócio oculto que dispensa prévio ajuste em ação de prestação de contas. Recebimento atrelado à venda de determinadas unidades habitacionais. Evento implementado. Partes que estipularam cronograma para pagamentos que conferiu certeza e liquidez à obrigação, ficando a exigibilidade protraída no tempo, de acordo com o cronograma estipulado. Inadimplemento incontroverso. Inexistência de onerosidade excessiva, que depende de fatores externos ao contrato. Inteligência do art. 478 do CC. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10207861520188260100 SP 1020786-15.2018.8.26.0100, Relator: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 14/03/2019)

Portanto, o recebimento da remuneração ficou atrelado ao efetivo desforço, o que sequer foi impugnado pela apelante. No ponto, aduz apenas que foram juntados documentos do “word” e “excel” como prova de folha de ponto, porém era de sua incumbência comprovar que os plantões não foram realizados, pois era quem detinha as folhas de pontos originais.

A apelante poderia no caso apresentar as escalas médicas, ou mesmo as frequências, tendo em vista que é a administradora da sociedade.

De outra banda, os apelados apresentaram com a contrarrazões os aludidos documentos. Alegam que estes se encontravam na SES - Secretaria de Estado e Educação e só tiveram acesso em junho de 2019.

Assim, entendo pela pertinência do referido documento, uma vez que se trata de folhas de ponto devidamente assinadas pelos apelados, constando o turno e o total de horas trabalhadas, não havendo que se falar em preclusão, pois a hipótese se enquadra aos ditames do artigo 1.014 do CPC.

Tais documentos, sobretudo, é de grande importância e servirá para apurar o
quantum debeatur,
em sede de liquidação de sentença.

Quanto a justificativa da apelante de que o inadimplemento decorreu da ausência do repasse pelo Estado, também não tem resguardo nos autos, a uma porque tal situação não ficou comprovada nos autos, a duas, porque foi determinado bloqueio de valores pelo Juízo
a quo
e se encontram depositados nos autos, não havendo óbice para manter o julgamento de procedência da demanda.

Portanto, revela-se escorreita a sentença ao condenar a apelante ao pagamento da participação dos lucros devidos aos autores por força da sociedade em conta de participação, visto que a condição a que sujeita a remuneração do sócio oculto foi verificada.

Da multa por ato atentatório à justiça.

Razão também não assiste à apelante neste quesito, uma vez que foram apresentadas autores se fizeram representar na audiência de conciliação por meio de procurador, conforme comprovam as procurações encartadas no Id. 15687224, recaindo a hipótese nos ditames do § 10 do artigo 334 do CPC.

Portanto, considerando que a parte foi representada em audiência por procurador com poderes para transigir e dar quitação, não há que se falar em aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme autoriza o artigo 334, § 10, do CPC.

Da litigância de má-fé.

Por fim, não há fundamento para cogitar da aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé aos apelados, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a

condenação, com adequação de que os valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, com base nas folhas de ponto colacionadas aos autos em grau recursal, de modo que sejam pagos os serviços efetivamente prestados por cada um dos autores.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária fixada inicialmente para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020